Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
1.1. Fatos relevantes: A recorrida ajuizou a presente ação com o objetivo de ser indenizada pelos danos materiais decorrentes da contratação de advogado para se defender em processo judicial movido contra ela, bem como pelos danos morais que alega ter sofrido em razão da fraude bancária praticada em seu desfavor. Aponta que terceiro estelionatário conseguiu abrir conta na instituição bancária requerida e utilizou seus dados para praticar golpes, resultando no ajuizamento de processo judicial em seu desfavor, no qual teve sua responsabilidade afastada após apresentar defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro, ao permitir a abertura de conta em nome da recorrida; (ii) se o ocorrido acarretou ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, configurando dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização arbitrado pela sentença é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Falha na Prestação de Serviços. Verifica-se no caso em concreto que a fraude bancária praticada por terceiro contra a recorrida é ponto incontroverso, na medida em que a recorrente reconhece que a conta foi aberta mediante evidente fraude documental.
4. Não se aplica ao presente caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas fraudes praticadas no âmbito de suas operações bancárias (Súmula 479 do STJ). No caso, houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, que deixou de adotar mecanismos de segurança inerentes à sua atividade econômica (art. 14, §1o do CDC).
5. Do Dano Moral. No caso dos autos, a falha na prestação do serviço extrapolou o mero aborrecimento, na medida em que a conta aberta no nome da recorrida de forma fraudulenta foi utilizada pelo estelionatário para praticar golpes, acarretando o ajuizamento de processo judicial contra a recorrida, que necessitou contratar advogado e apresentar defesa para a fastar sua responsabilidade, fato que repercutiu na sua esfera privada e ofendeu os seus direitos de personalidade, configurando dano moral indenizável.
6. Segundo entendimento consolidado das turmas recursais, o valor da indenização fixado na origem pelo Juiz a quem incumbe o julgamento da causa deve ser modificado apenas quando ficar demonstrado que está desassociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 6.1. No caso dos autos, o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado, não ficando demonstrado nenhuma circunstância que justifique a sua redução. Precedente: Acórdão 1940204.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Legislação relevante citada: CDC, art. 14, §1o e §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJDFT, Acórdão 1940204, Processo no 0703342-27.2024.8.07.0014, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, DJE: 30/10/2024.